Tribunal: TRF3
Processo: 0021087-70.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
208/261)

0021087-70.2017.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021087-70.2017.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MAURI JOSE FRANCO

ADVOGADO do(a) APELADO: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE - SP141845-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de acórdão da 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito e deu parcial provimento à apelação do INSS, para restringir o reconhecimento do labor em condições especiais aos períodos de 01.07.70 a 06.05.85 e de 12.07.88 a 10.02.2005.

Os embargos de declaração. Embargos opostos pelo INSS rejeitados.

O recurso especial. Interposição de recurso especial pelo INSS e devolução dos autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.124/STJ, é correta a fixação dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, quando o reconhecimento da atividade especial decorre de prova pericial produzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou, na esfera administrativa, documentação mínima apta à análise do pedido de reconhecimento de atividade especial, o que configura o interesse de agir, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

Incumbia ao INSS o dever de orientar o segurado quanto à necessidade de complementação da prova, o que não foi demonstrado nos autos.

A atividade especial foi reconhecida com base em perícia judicial, prova não produzida na via administrativa.

Embora os requisitos para a concessão da aposentadoria especial já estivessem preenchidos na data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem observar o entendimento firmado nos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Nessas hipóteses, é devida a fixação do termo inicial do benefício na DER, com pagamento das parcelas atrasadas a partir da data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da concessão da aposentadoria especial a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “Reconhecido o interesse de agir e comprovado que os requisitos para a concessão da aposentadoria especial já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo, mas tendo o reconhecimento da atividade especial decorrido de prova pericial produzida em juízo, o termo inicial do benefício permanece na DER, devendo os efeitos financeiros ser fixados a partir da citação válida, nos termos do Tema 1.124/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, e 927; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.08.2015; STJ, Tema 1.124, Primeira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0021087-70.2017.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE - SP141845-N

APELADO: MAURI JOSE FRANCO

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito e deu parcial provimento à apelação do INSS, para restringir o reconhecimento do labor em condições especiais aos períodos de 01.07.70 a 06.05.85 e de 12.07.88 a 10.02.2005, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a sua conversão em aposentadoria especial desde a data da DIB, em 11/02/2005.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

São devidas as diferenças decorrentes da conversão da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo em 11.02.2005 (fls. 09), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

A propósito, transcrevo ementa de julgado que retrata entendimento firmado perante o Superior Tribunal de Justiça, no pertinente à fixação do termo inicial do benefício (STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15):

"PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO.

1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado.

2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada."

(STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15)

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, como houve reconhecimento da atividade especial com base em perícia judicial, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, quando a parte autora já havia implementado os requisitos, porém com pagamento dos atrasados a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, a fim de fixar os efeitos financeiros da revisão a partir da data da citação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DER. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de acórdão da 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito e deu parcial provimento à apelação do INSS, para restringir o reconhecimento do labor em condições especiais aos períodos de 01.07.70 a 06.05.85 e de 12.07.88 a 10.02.2005.

Os embargos de declaração. Embargos opostos pelo INSS rejeitados.

O recurso especial. Interposição de recurso especial pelo INSS e devolução dos autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.124/STJ, é correta a fixação dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, quando o reconhecimento da atividade especial decorre de prova pericial produzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou, na esfera administrativa, documentação mínima apta à análise do pedido de reconhecimento de atividade especial, o que configura o interesse de agir, nos termos dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124/STJ.

Incumbia ao INSS o dever de orientar o segurado quanto à necessidade de complementação da prova, o que não foi demonstrado nos autos.

A atividade especial foi reconhecida com base em perícia judicial, prova não produzida na via administrativa.

Embora os requisitos para a concessão da aposentadoria especial já estivessem preenchidos na data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem observar o entendimento firmado nos itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Nessas hipóteses, é devida a fixação do termo inicial do benefício na DER, com pagamento das parcelas atrasadas a partir da data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para fixar os efeitos financeiros da concessão da aposentadoria especial a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “Reconhecido o interesse de agir e comprovado que os requisitos para a concessão da aposentadoria especial já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo, mas tendo o reconhecimento da atividade especial decorrido de prova pericial produzida em juízo, o termo inicial do benefício permanece na DER, devendo os efeitos financeiros ser fixados a partir da citação válida, nos termos do Tema 1.124/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, e 927; Lei no 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.08.2015; STJ, Tema 1.124, Primeira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão